Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES ACOLHIDAS. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO QUANTO À DATA DE CONVERSÃO DO PREÇO E À PRAÇA DE COTAÇÃO – PEDIDOS RESPECTIVAMENTE PREJUDICADO E PRECLUSO –
PRELIMINARES ACOLHIDAS
–
PARÂMETROS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES
– QUANTIDADE DE SOJA A SER RESTITUÍDA –QUESTÃO RESOVLIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

Não impugnada no momento oportuno a indicação da praça de pagamento para fins de cotação da soja a ser restituída, a matéria é atingida pela preclusão.

O provimento de Agravo de Instrumento em que a parte em processo de recuperação judicial pleiteia que a data da cotação seja a do pagamento e não a do arresto gera a perda do objeto do pedido para que se considerasse a cotação média de todo o período de constrição.

Se já transitou em julgado a decisão do juízo da Execução que reconheceu a entrega espontânea pelos recuperandos de determinada quantidade de soja bem como que não houve excesso de execução, não pode ser alterada pelo juízo da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003522-06.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, fixou como parâmetro para o cálculo da conversão do valor do grão a praça de pagamento da referida cidade, foro da RJ, e a restituição sobre 189.483,33 sacas de soja. Com isso, “
homologou o cálculo apresentado pela Administradora Judicial (Num. 44748882) e determinou a intimação da credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. para depositar o saldo relativo à restituição, em 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros
”, e autorizou o levantamento da quantia incontroversa.

A agravante alega que a restituição deve ser calculada com base na quantidade de soja efetivamente retirada, ou seja, 180.514,38 sacas, e não 189.483,33 sacas de 60kg, como entendeu o juízo de origem.

Discorre sobre como aconteceu o sequestro desde o ajuizamento da Execução, e esclarece que, “
como o Produtor entregou 8.968,95 sacas de soja à LDC após o deferimento do sequestro nos autos da Execução de Soja, foi lavrado Termo de Sequestro de 189.483,33 sacas de soja, mas a LDC embarcou apenas as 180.514,38 sacas de soja efetivamente faltantes para cumprimento dos Contratos de Soja, o que foi devidamente reconhecido pelo D. Juízo da Execução de Soja (Doc. nº 12). Por sua vez, a medida de sequestro para cumprimento forçado da obrigação de entrega de milho foi parcialmente cumprida até 27.7.2019, com o sequestro de 17.432.820 kg (290.547 sacas) de milho
”.

Aduz que, não obstante a determinação para que se tomassem como paradigma as cotações da praça de Primavera do Leste, onde tramita a RJ, os grãos foram produzidos e sequestrados na Fazenda Primavera, em Porto Alegre do Norte.

Ressalta que, como não há cotação específica divulgada para essa cidade (Porto Alegre do Norte), utiliza-se a praça mais próxima, no caso, Querência.

Diz também que é mais adequado “
considerar a média das cotações de todo o período de duração dos sequestros, ao invés de se destacar uma única data, randômica, em todo o período”
, devido à longa duração dos sequestros e ao grande volume de grãos.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (id n. 80661990).

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminarmente o não conhecimento do Recurso no que tange à data de conversão do preço da soja (se do arresto ou do pagamento), pois já estabelecida no RAI n. 1026220-40.2020.8.11.0000, e também quanto à praça de pagamento, visto que estaria preclusa essa questão porque já decidida pelo juízo
a quo
em 24/07/2020 (id n. 35419968) e não abordada no RAI n 1016060-53.2020.8.11.0000, interposto à época pela ora agravante. No mérito, pugnam pelo não provimento (id n. 84891960).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
“
não conhecimento do recurso nos tópicos referentes a data da cotação do pagamento e da praça da cotação e pelo conhecimento do recurso quanto para definir a quantidade de sacas de sojas realmente arrestadas (se 189.483,33 ou 180.514,38 sacas de 60 kg). No mérito, opino pelo provimento do recurso, para determinar que o cálculo do valor de devolução leve em consideração o volume de 180.514,38 sacas de soja.”
(id n. 85659990).

Este RAI (n.1003522-06.2021.8.11.0000) inicialmente foi julgado em 09/06/2021 e naquela data a situação fática existente era o não provimento do ARESP 1727418/MT em 29/04/2021 e, por consequência, a manutenção do resultado do RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000, o que levou ao provimento do Recurso para cassar a decisão agravada em virtude da ulterior, proferida no ARESP 1727418-MT.

Todavia, depois o ministro Luis Felipe Salomão, relator do ARESp n. 1727418, proveu o Agravo Interno dos recuperandos para “
determinar a sua conversão em Recurso Especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno.
” (DJe 15/06/2021).

Então as partes apresentaram Embargos de Declaração em que informam a conclusão posterior no Resp, ambos providos para anular o acórdão de 09/06/2021, do presente Agravo de Instrumento, para exame do mérito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Preliminar – Não conhecimento dos pedidos relacionados à data e praça de cotação.

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminarmente o não conhecimento do Recurso no que tange à data de conversão do preço da soja (se do arresto ou do pagamento), pois já estabelecida no RAI n. 1026220-40.2020.8.11.0000, e também quanto à praça de pagamento, visto que estaria preclusa essa questão porque decidida pelo juízo
a quo
em 24/07/2020 (id n. 35419968) e não abordada no RAI n 1016060-53.2020.8.11.0000, interposto à época pela ora agravante.

Esta postulou a reforma do
decisum
para que, em vez de se considerar a cotação apenas de um dia do arresto, fosse apurada a média de todo o período de duração dos sequestros.

Esse pedido está prejudicado ante o desfecho do Agravo de Instrumento n. 1026220-40.2020.8.11.0000, dos ora agravados, parcialmente provido para “
determinar que, ante a escolha da agravada em proceder ao depósito do valor equivalente ao produto arrestado, em vez de entregá-lo, deverá considerar a sua cotação na data do pagamento e não na do arresto. Assim, os adimplementos parciais feitos em 03/07/2020, de
R$ 16.986.889,62, em 05/02/2021, de R$ 507.861,95, e em 04/03/2021, de R$ 3.377.026,91, serão convertidos em sacas de soja e milho, identificando-se com isso a quantidade de produto já restituída aos agravantes. A apuração do saldo remanescente também observará o dia do pagamento, cujo depósito em juízo será feito 48 horas após a publicação do acórdão, para cumprimento da ordem emanada do STJ
”.

Com relação à praça de pagamento, o juízo
a quo
já a havia definido

em 24/07/2020 (id n. 35419968, autos de origem) nestes termos:

“(...)
intime-se a credora, por intermédio do respectivo causídico, para cumprir a determinação superior, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, conforme estabelecido pelo Relator, disponibilizando a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para a recuperanda ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Acaso transcorrido o prazo e verificado o descumprimento da ordem judicial, intime-se a recuperanda para apresentar memoriais que comprovem o valor
correspondente à conversão dos grãos em espécie, por cotação média da praça de Primavera do Leste (MT),
a fim de viabilizar o bloqueio BACENJUD”.

A ora agravante recorreu desse
decisum
no RAI n. 1016060-53.2020.8.11.0000, porém não se insurgiu contra a praça de cotação estipulada em Primavera do Leste. Portanto, seu direito de rediscutir a matéria foi atingido pela preclusão.

Dessa forma, acolho as preliminares arguidas pelos agravados, para não conhecer do Recurso no tocante à praça de cotação dos grãos e à data de conversão.

MÉRITO

A decisão agravada foi assim proferida:

“
embargos de declaração

A credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. opôs embargos de declaração em relação a decisão (44491268) que estabeleceu o parâmetro para restituição, apontando a ocorrência de erro material.

A pretensão recursal fundamenta-se no apontamento equivocado da quantidade de 189.483,33 sacas de 60 kg de soja sequestrada, embora haja o reconhecimento da entrega voluntária de 50.318,95 sacas de 60kg de soja. A parte embargante sustenta ter sequestrado apenas a quantidade de 180.514,38 sacas de soja.

Em contrarrazões recursais, os recuperandos afirmaram que é incontroverso que o arresto incidiu sobre 189.483,33 sacas de 60 Kg de soja, conforme certidão do oficial de justiça, juntada nos autos da carta precatória nº 1000170-28.2019.8.11.0059 (Num. 49033283).

Embora a credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. sustente que embarcou apenas a quantidade de 180.514,38 sacas de soja, apresentando o cálculo da execução, fato é que o Auto de Arresto e Depósito, lavrado em 04/04/2019, descreve o arresto de 7.933.012 quilogramas de soja em nome de Mateus Eduardo Gonçalves Viana e 3.435.99 quilogramas de soja em nome de José Antônio Gonçalves Viana, totalizando 11.369.000,00 quilogramas de soja, correspondentes a 189.483,33 sacas de 60 kg de soja
(Num. 25409373; Num. 49034547).

Assim, não se discute a retificação do saldo devedor na ação de execução correlata, tampouco que o deferimento do sequestro tenha se dado apenas sobre o saldo de 180.514,38 sacas de soja, mas a medida restritiva foi efetivamente cumprida sobre a quantidade de 189.483,33 sacas de 60 kg de soja, conforme certidão do oficial de justiça, revestida de fé pública.

Note-se
que não há prova do embarque de apenas 180.514,38 sacas de soja, tampouco da liberação do excedente de 8.969,95 sacas.

Logo, a restituição deve ser efetivada sobre a quantidade efetivamente apreendida.
(...)

A agravante alega que a restituição deve ser calculada com base na quantidade de soja efetivamente retirada, ou seja, 180.514,38 sacas, e não 189.483,33 sacas de 60kg, como entendeu o juízo de origem.

Discorre sobre como aconteceu o sequestro desde o ajuizamento da Execução, e esclarece que, “
como o Produtor entregou 8.968,95 sacas de soja à LDC após o deferimento do sequestro nos autos da Execução de Soja, foi lavrado Termo de Sequestro de 189.483,33 sacas de soja, mas a LDC embarcou apenas as 180.514,38 sacas de soja efetivamente faltantes para cumprimento dos Contratos de Soja, o que foi devidamente reconhecido pelo D. Juízo da Execução de Soja (Doc. nº 12). Por sua vez, a medida de sequestro para cumprimento forçado da obrigação de entrega de milho foi parcialmente cumprida até 27.7.2019, com o sequestro de 17.432.820 kg (290.547 sacas) de milho
”.

Ela ajuizou na comarca de São Paulo a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1010071-74.2019.8.26.0100 e pleiteou liminarmente o sequestro de 11.369.000kg ou 189.483,33 sacas de soja, o que foi deferido.

Depois informou que os executados lhe entregaram, antes e após a propositura da Ação, 50.315,95 sacas. Desse modo, o arresto seria sobre 180.517,38 sacas, e não sobre as 189.483,33 requeridas inicialmente. Confira-se:

“(...) 7. - A obrigação dos Contratos objeto desta execução totaliza 230.833,33 sacas de soja.
Os Executados entregaram à LDC antes e depois da propositura da execução um total de 50.315,95, logo, devem ser arrestadas para satisfação da obrigação contratual um total de 180.517,38 sacas de soja
.

8. - Portanto, o arresto deferido excedeu a obrigação contratual executada em tão somente 8.968,95 sacas de soja, e não em 50.315,95 sacas conforme alegado pelos Executados.

9. - Sendo assim, ratificando sempre a boa-fé processual e comercial com que vem atuando nestes autos, a LDC informa que não efetuará a remoção das sacas arrestadas em excesso, correspondentes apenas à 8.968,95 sacas de soja
(ID 82239995, pg. 268-269).”

Em seguida os agravados ingressaram com Exceção de Pré-Executividade em que, dentre outras questões, alegaram excesso de Execução, e o juízo da causa assim consignou:

“
Deve ser reconhecido apenas o excesso de execução. O exequente confirma que foram arrestadas aproximadamente 50 mil sacas de soja a mais.
Pleiteou a manutenção do arresto a título de garantia pelo pagamento dos honorários, mas o pedido foi indeferido às fls. 719/720, com confirmação pelo v. Acórdão de fls. 846/853.
Portanto, impõe-se a liberação, ao executado das sacas arrestadas indevidamente,
o que deverá ser empreendido em vinte dias sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo da aplicação do art. 497, do CPC
”. (ID n.
82239996 - Pág. 194).

Porém a agravante opôs Embargos de Declaração, acolhidos com efeitos infringentes para alterar a conclusão inicial e afirmar a inexistência de excesso, como se vê do trecho abaixo transcrito:

“
O exequente informa que os executados entregaram parte da soja em dois momentos, antes e depois da ação, e que tal soja foi abatida em relação ao montante que foi efetivamente arrestado. Ou seja, sustenta que não arrestou quantidade maior do que a efetivamente devida.

Portanto,
deve ser afastada a alegação do executado de que há excesso de execução, ficando prejudicada a determinação de se liberar o valor arrestado a maior, já que tal não se configurou
”.

(ID n.
82239996 - Pág. 253).

Não consta na Execução que os agravados tenham recorrido desse decisum. Logo, o arresto incidiu somente sobre
180.517,38 sacas de soja, e não sobre 189.483,33, pois admitido o fundamento de que houve entrega espontânea pelos agravados de sacas antes e depois da Execução, situação que não pode ser alterada pelo juízo da Recuperação Judicial.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para reconhecer a obrigação de restituição de apenas 180.517,38 sacas de soja em virtude da decisão proferida na Execução n. 1010071-74.2019.8.26.0100.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021